Tribunal: STF
Processo: HC 250242
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS E INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2024, por Eduilson Borges de Lima Júnior e outro, advogados, em benefício de Helder Kleber Agostineti, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, reconsiderou a decisão e denegou a ordem na Petição no Habeas Corpus n. 961.936/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 4.10.2024, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 5.10.2024, na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Marília (e-doc. 13). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2305946-06.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo e a ordem foi denegada pela 13ª Câmara de Direito Criminal em 7.11.2024 (e-doc. 14). Esta é a ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA AUTORIZA A CUSTÓDIA CAUTELAR. 1. Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo apreendidos 677,45kg de maconha. 2. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada pelo juízo de origem. Paciente, embora primário, foi surpreendido com expressiva quantidade de droga, circunstância indicativa de que possui um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes, suficiente para afastar, por ora, especialmente em sede de habeas corpus, a alegação de eventual aplicação do redutor do tráfico privilegiado em caso de condenação. Gravidade concreta do delito autoriza a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública. 3. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada”.



     



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 961.936, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 19.11.2024. Em Petição no Habeas Corpus n. 961.936, o Ministro Relator reconsiderou a decisão e denegou a ordem (e-doc. 15).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.



    Ressalta “não haver risco à ordem pública e nem à instrução criminal, precipuamente pelo paciente possuir endereço fixo, conforme comprovantes de endereço colacionados [DOC. 10], bem como ocupação lícita, à luz da declaração da empresa FreteBrás, que atestou ser o paciente motorista de caminhão, com mais de 122 viagens registradas, com boa avaliação e sem quaisquer reclamações ou denúncias recebidas” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “a motivação das decisões que mantiveram a custódia da liberdade fulcram-se justamente na quantidade da droga, a qual não serve, tão somente, para justificar o eventual benefício da redução de pena, bem como para fundamentar o acautelamento preventivo da liberdade do paciente, mormente à luz das demais qualidade subjetivas ostentadas, quais sejam a primariedade, bons antecedentes e ausência de habitualidade criminosa” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “deve ser concedida a ordem ao paciente, ante a ausência de fundamentação concreta que justifique a medida extrema da prisão, de modo que o eventual perigo que a liberdade do paciente representaria à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, tais como a monitoração eletrônica, proibição de exercer a atividade de transporte, ausentar-se de sua residência sem aviso prévio ao juízo e comparecimento aos atos do processo, sob pena de reversibilidade da medida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a mera possibilidade de ser fixado regime inicial como aberto ou, ainda, semiaberto, e ainda assim se manter a prisão preventiva, configura violação frontal ao princípio da proporcionalidade, mormente por serem os regimes em voga incompatíveis com o acautelamento preventivo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante do exposto, requer seja conhecido e concedida a ordem do remédio constitucional ora impetrado, de modo a: 



    a) em sede liminar, haja vista o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, revogar a prisão preventiva outrora decretada, haja vista a ausência de fundamentação concreta que justifique a medida extrema da prisão, de modo que o eventual perigo que a liberdade do paciente representaria à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, tais como a monitoração eletrônica, proibição de exercer a atividade de transporte, ausentar-se de sua residência sem aviso prévio ao juízo e comparecimento aos atos do processo, sob pena de reversibilidade da medida, somada às características subjetivas favoráveis do paciente; 



    b) ainda, liminarmente, seja afastada a prisão preventiva, vez que a convolação do flagrante em prisão preventiva perfaz constrangimento ilegal, haja vista que a motivação das decisões que mantiveram a custódia da liberdade fulcram-se justamente na quantidade da droga, a qual não serve, tão somente e por si só, para justificar o eventual afastamento do benefício da redução de pena, bem como para fundamentar o acautelamento preventivo da liberdade do paciente, mormente à luz das demais qualidade subjetivas ostentadas, quais sejam a primariedade, bons antecedentes e ausência de habitualidade criminosa; à luz do escopo probatório acostado aos autos; 



    c) no mérito, seja mantida a decisão liminar, de modo a manter a liberdade provisória do paciente, fulcrado na ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e na incompatibilidade a manutenção da prisão preventiva com as características subjetivas do acusado, somada a possibilidade de se adotar o parâmetro redutor de pena previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, com fixação do regime em aberto ou semiaberto, à luz da Súmula Vinculante n. 59, sendo de rigor, portanto, a concessão da ordem de modo a revogar o acautelamento preventivo, sem prejuízo da consecução de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou, de forma colegiada, o mérito da impetração.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, reconsiderou a decisão de indeferimento liminar e denegou a ordem na Petição no Habeas Corpus n. 961.936/SP



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão de Marília assentou a gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade de drogas e intermunicipalidade, nestes termos:



    “(...) a prisão preventiva se faz necessária para o resguardo da ordem pública, haja vista a enorme quantidade de droga (681 quilos líquidos de maconha) e o fato de residir em outro estado da federação. Importante consignar que o(a)(s) custodiado(a)(s) responde por crime que traz desassossego à comunidade e fomenta a prática de outros delitos, notadamente contra o patrimônio, provocando temeridade social. Neste aspecto, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, há de prevalecer a tranquilidade e a segurança do corpo social, já assentado o entendimento de que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal (...). Nesta linha, a cautelar máxima também se faz necessária para a instrução processual e aplicação da lei penal pois, como bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, a ausência de vínculo com o distrito da culpa evidencia que, em liberdade, o custodiado pode vir a colocar em risco a ordem pública e a instrução criminal. Ademais, a gravidade concreta de sua(s) conduta(s), consistente na posse de 681 quilos de droga de alta potencialidade lesiva, transportada entre Estados da Federação, é incompatível com a liberdade provisória, ainda que cumulada com qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Importante consignar que, muito embora pelos registros constantes nos sistemas do Estado de São Paulo o(a/s) custodiado seja(m) primário(s) (fls. 132), isso não significa, por si só que o seja, haja vista a impossibilidade de acesso aos demais sistemas dos outros Estados. Portanto, ainda que as circunstâncias pessoais lhe sejam favoráveis, são insuficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar” (e-doc. 13).



    Ao denegar a ordem no habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos crimes hediondos), como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo de origem, como visto, não se limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e particularidades) invocar a prisão preventiva como medida necessária para, sobretudo, resguardo da ordem pública. 



    Na esteira da argumentação utilizada pelo juízo de origem, é de se destacar que, ainda que o paciente seja primário (fls. 132 dos autos de origem), ele foi surpreendido com expressiva quantidade de droga (677,45kg de maconha), circunstância indicativa de que possui um envolvimento mais profundo com o tráfico de entorpecentes, o que é suficiente para afastar, por ora, especialmente em sede de habeas corpus, a alegação de que seria beneficiado com o redutor do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação” (e-doc. 14).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovada ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, analisadas a quantidade da droga apreendida (33 tabletes pesando aproximadamente 678kg de maconha) e as circunstâncias da prisão (transporte intermunicipal de drogas).



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora